Tribunal: STF
Processo: HC 237370
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS.  MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mariana Queiros Reis, advogada, em 25.1.2024, em benefício de Tayla Francine dos Santos Ribeiro, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 19.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 879.144/SP.



    O caso



    2. Consta do processo que a paciente foi condenada, em 18.2.2023, pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Ribeirão Preto/SP, na Ação Penal n. 1502631-04.2020.8.26.0530, às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores, em concurso formal (incs. II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal e 
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 c/c caput do art. 70 do Código Penal), em sentença juntada às fls. 13-27 do e-doc. 5. 



    Interposta apelação criminal pela defesa e pela acusação, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da paciente, “para reduzir a pena pecuniária da ré Tayla Francine dos Santos Ribeiro para 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e deram parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado, mantendo, no mais, a decisão singular” (fl. 28, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais os testemunhos dos policiais, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Já quanto ao crime de corrupção de menores, não há necessidade de demonstração da efetiva corrupção, bastando a participação de menores na empreitada criminosa, conforme restou configurado, ‘in casu’, pelas provas amealhadas. RECURSO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ACOLHIMENTO. Tendo a ré praticado roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, em concurso de agentes, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena pecuniária, e apelo ministerial parcialmente provido, para fixar o regime inicial fechado” (fl. 29, e-doc. 5).



    A impetrante informa na inicial que o decreto condenatório transitou em julgado em 31.8.2023. 



    3. Apontando como autoridade coatora o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP, a defesa ajuizou o Habeas Corpus 
n. 2340378-85.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida a liminar pelo Relator, Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda. Foram requisitadas informações ao juízo de primeiro grau e concedida vista ao Ministério Público de São Paulo (fls. 51-52, 
e-doc. 5).



    4. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 879.144/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2023, a Presidente indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...) 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial quanto à tese de que deve haver a conversão da prisão definitiva em domiciliar, não há teratologia pois o benefício foi afastado em razão de não estar demonstrada a imprescindibilidade da paciente para o cuidado de seu filho (fl. 77). 



    Vale ressaltar que, segundo alguns julgados do STJ, tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir” (fls. 53-54, e-doc. 5).



    Interposto agravo regimental em 22.12.2023, aguarda-se finalização do julgamento por órgão colegiado daquele Superior Tribunal (incluído em pauta para 5.3.2024). 



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta que, “apesar do mandado de prisão por sentença definitiva nos autos, a presente situação é excepcional, vez que a paciente é lactante, possui um filho de apenas 05 meses de vida, sendo este dependente integramente de sua genitora”, e que, “conforme relatório médico, verifica-se que o menor, desde a data da prisão da genitora já foi levado a atendimento médico 06 vezes, pois segundo relato do médico, o infante está com dificuldade de adaptação a forma lacte da amamentação, pois como anteriormente informado, se alimentava exclusivamente do aleitamento materno” (sic, fls. 3 e 7, e-doc. 1).



    Salienta que, “além da tenra idade, a criança possui problemas de saúde, pois encontra-se em tratamento médico, tendo a saúde debilitada, conforme se demonstra pelas receitas médicas em anexo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que, “em que pese as alegações constantes nos autos, e a sentença definitiva verifica-se que a Paciente é mãe e única responsável pelo seu filho de 6 meses de vida anos de idade” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a Paciente possui residência fixa, bem como trabalho lícito com vínculo formal em carteira de trabalho” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) requer se digne V.Exa. a reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado, para conceder a liminar pleiteada para conceder de forma excepcional, para que a prisão da sentenciada seja convertida em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318 incisos III e V do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski – STF; 



    b) No mérito, requer a confirmação do pedido liminar, com o reconhecimento necessidade da conversão da prisão da paciente em prisão domiciliar, os termos dos artigos 317 e 318 incisos III e V do Código de Processo Penal, pois, a Paciente e mãe de uma criança de 5 meses de vida. 



    c) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º) 



    Por fim, que sejam todas as intimações expedidas no nome da advogada Mariana Queiros Reis, OAB/SP 449.368, sob pena de nulidade dos atos praticados” (fls. 17, e-doc. 1).



    6. Em 29.1.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 7).



    7. Em 30.1.2024, os autos vieram ao Gabinete, e, em 5.2.2024, determinei ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP que prestasse as informações pertinentes ao perfeito esclarecimento do descrito na inicial deste habeas corpus, tendo em vista a ausência de inclusão, neste processo, da decisão objeto de exame pelas instâncias antecedentes (fls. 51 e 54, e-doc. 5) proferida pelo juízo daquela Unidade, no qual tramita a Execução Penal n. 0010758-05.2023.8.26.0493. 



    8. Em 16.2.2024, o Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, do Tribunal de Justiça de São Paulo informou que “a ordem de Habeas Corpus nº 2340378-85.2023.8.26.0000 já foi apreciada por este Relator e teve o julgamento virtual iniciado em 06.02.2024, nos termos da Resolução 
nº 542/2011, com a redação dada pela Resolução nº 722/2017, ambas do Órgão Especial do TJSP, sendo certo que o processo se encontra, neste momento, em apreciação pelo E. 3º Juiz” (fl. 2, e-doc. 12). 



    Todavia, não houve a juntada da decisão de mérito mencionada pelo Desembargador, não constando, ainda, a publicação dessa decisão no sítio eletrônico do Tribunal paulista.



    Na mesma data, constam encaminhadas pela Juíza de Direito Marta Rodrigues Maffeis, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP: 
a) a ficha executória da paciente; b) a decisão objeto de exame pelas instâncias antecedentes (fls. 51 e 54, e-doc. 5); c) o acesso ao processo eletrônico que tramita na origem (Processo n. 0010758-05.2023.8.26.0496). A magistrada informa, ainda, que:



    “1. A condenada cumpre pena privativa de liberdade,incursa no artigo 157 § 2º, II, VII, 70 ‘caput’ ambos do(a) CP, 244-B’caput’ do(a) ECA; Reclusão: seis anos e cinco meses; em regime prisional fechado, transitado em julgado para o MP e Defesa em 31/08/2023, comvencimento previsto para 01/04/2030 (cálculo de 
fls. 97/99).



    2. Por decisão datada de 12 de dezembro de 2023, foi indeferido o pedido formulado de concessão de prisão albergue domiciliar, conforme decisão de páginas 126/130 (segue senha de acesso ao processo).



    3. Para maiores esclarecimentos, encaminho cópias das peças processuais acima indicadas” (fl. 3, e-doc. 13).



    Em 8.3.2024, foram juntadas informações prestadas pelo Ministro Ribeiro Dantas, Relator do Habeas Corpus n. 879.144/SP no Superior Tribunal de Justiça:



    “1. Os autos foram registrados à Exma. Senhora Ministra Presidente em 19/12/2023. 



    2. Em 21/12/2023, Sua Excelência proferiu decisão indeferindo liminarmente o Habeas Corpus. 



    3. A defesa protocolou Agravo Regimental em 22/12/2023, e em 26/12/2023 os autos foram a mim redistribuídos. 



    4. O processo está pautado para a Sessão Virtual de Julgamento da Quinta Turma do STJ que terá início em 5/3/2024” (fl. 2, e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    10. Tem-se no processo que a paciente cumpre pena definitiva desde 14.11.2023, em regime fechado, pela prática dos delitos de roubo duplamente majorado e de corrupção de menores, em concurso formal.



    A paciente é mãe do menor H M dos S B, hoje com nove meses de idade (fl. 61, e-doc. 5). A defesa alega que o menor teria dificuldades de se adaptar ao aleitamento artificial e teria problemas de saúde em decorrência disso.



    11. Em 12.12.2023, o juízo de execução apreciou “incidente destinado a eventual concessão de prisão albergue domiciliar” (fl. 7, e-doc. 13), indeferido pelas seguintes razões:



    “A condenada não faz jus à benesse pretendida, por quatro motivos.



    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, III, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal 
(arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.



    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2º, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior. (...)



    Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile adequadamente a terapêutica penal de reeducação, capacitando-o, progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando-o adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade, impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las.



    Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto.



    Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in verbis:



    É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.



    O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, mediante interpretação analógica admitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal.



    Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto.



    Terceiro, porque o filho da sentenciada vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados, visto que, tem ido ao médico regularmente, não se revelando imprescindível, somente neste momento, a sua libertação para esse fim, pois cometeu, não se pode deslembrar, grave crime.



    Quarto, porque se o filho da sentenciada está sofrendo consequências, inclusive psicológicas, com a sua prisão, tal fato somente a ela pode ser atribuído, porque, em vez de seguir caminho reto, como todas as pessoas devem fazer, desviou-se para a trilha do crime. Tal fato, à evidência, não pode justificar a sua prematura saída do cárcere, sob pena de não serem atingidos os fins almejados pela norma incriminadora, tais sejam, a reprovação e a prevenção do ilícito comportamento adotado.



    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado” (fls. 8-11, 
e-doc. 13).



    12. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    13. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade definitiva de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores, em concurso formal.



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    14. Na espécie em foco, embora a sanção de seis anos e cinco meses de reclusão imposta à paciente permitisse a fixação de regime inicial mais brando (al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal), como estabelecido no decreto condenatório, o órgão judicial de segunda instância reformou a sentença nesse ponto e concluiu pela necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso pelo fato de ter “a ré praticado roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, em concurso de agentes, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena” (fl. 29, e-doc. 5) bastando para justificar a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE  REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que – embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) –, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. II - A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso. III - Agravo regimental improvido” (HC n. 235.890-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DETRAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.572-AgR, Relator o Ministro Alexandre, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).



    15. Anote-se não haver elementos comprobatórios no processo sobre a pretensa ilegalidade que pudessem autorizar a concessão do habeas corpus. As assertivas da impetrante são adversadas pelas informações constantes dos autos, nos atos judiciais juntados posteriormente, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa sem prévio exame dos fatos e análise prévia do cumprimento dos requisitos para progressão de regime pelo juízo das execuções, órgão judicial competente para tanto (Habeas Corpus n. 88.083, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 27.6.2008).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 810 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora